Tribunal: TJDFT
Processo: 0018127-25.2011.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0018127-25.2011.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE DE ALMEIDA TORRES ESPÓLIO DE: HELIO PEREIRA DOS REIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Publicado o acórdão (Id 76993429) que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Alfa Arrendamento Mercantil S.A. contra sentença do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 72040493), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora apelante em desfavor do Espólio de Helio Pereira dos Reis, em 8/10/2025, a Defensoria Pública, na função de curadoria especial, peticionou requerendo seu descadastramento, pois a representante do espólio teria sido citada pessoalmente (Id 77809139). Considerando a petição apresentada pela Defensoria Pública (Id 77809139), CONCEDO oportunidade às partes para, querendo, se manifestarem e, querendo, postular o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora